Tribunal: STF
Processo: ARE 1437061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE RETORNO AO SERVIÇO ATIVO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESERVA REMUNERADA A PEDIDO E DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA QUE, ALÉM DE EXTEMPORÂNEA, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E A VEDAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS CONTRADITÓRIOS. CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO PARA RESERVA REMUNERADA A PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESAVERBAÇÃO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS CONTRADITÓRIOS. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CONTRARIO SENSU DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10 % DO VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95, MAS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 98, PARÁGRAFO 3º DO CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, XXXIV, XXXV e LV; 37, parágrafo 3º, inciso II; e 40, parágrafo 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    07. No dia 20 de agosto de 2013, o autor requereu sua reserva remunerada ficando na situação de agregado, conforme Boletim do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (fls. 83). Ocorre que no dia 02 de dezembro de 2015 o autor requereu junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, o seu retorno aos quadros ativo da corporação militar, por não ter mais interesse de permanecer na inatividade.



    08. A regra do art. 35 da Lei Estadual nº 15.797/15 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais), que disciplina a situação de militar excedente, não pode justificar que qualquer um que se encontre, voluntariamente, inativo possa retornar ao serviço ativo. Pretendendo regressar, deveria tê-lo requerido no prazo de 90 (noventa) dias contados da deflagração do processo administrativo. Ocorre que, findo tal prazo, já não pode fazê-lo, a não ser em razão de ilegalidade, vício ou mácula insanável, hipóteses não configuradas no caso concreto, razão pela qual a decisão de primeira instância merece ser reformada.



    09. Ressalte-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática de atos contraditórios como corolário do princípio da boa-fé objetiva, reiteradamente aplicado pelo STJ, inclusive nas relações entre a Administração Pública e o particular, quando o pleito contraria comportamento anterior da parte ativa.



    10. Nesse ínterim, também não merece ser mantida a desaverbação de tempo fictício determinada pelo juízo a quo, ainda que com a ressalva de não ser invocado como benefício a posteriori. Trata-se de benesse positivada pelo art. 210, 87º do Estatuto dos Militares, o qual dispõe que "o tempo de serviço considerado até 15 de dezembro de 1998 para efeito de inatividade, será contado como tempo de contribuição”.



    11. Assim sendo, tal averbação, realizada com sua anuência, já foi utilizada em seu benefício, a pedido, quando iniciou processo de transferência para a reserva remunerada, situação substancialmente diversa daquelas onde se busca a desaverbação de tempo fictício para evitar inclusão em quota compulsória de reserva remunerada, nas quais a contagem em dobro é utilizada em desfavor do militar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente